Tribunal: TJDFT
Processo: 0744180-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de justiça. Recolhimento das custas iniciais. Preclusão lógica. Hipossuficiência superveniente não comprovada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se os recorrentes fazem jus à gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, conforme o art. 98 do CPC.
4. No caso concreto, constata se que os recorrentes procederam ao recolhimento das custas iniciais do processo executivo na origem, o que caracteriza preclusão lógica quanto ao pedido formulado.
5. Não há nestes ausos demonstração robusta de qualquer situação de hipossuficiência econômico financeira superveniente ao recolhimento das custas iniciais por parte de nenhum dos agravantes, apta a justificar o deferimento do pedido de gratuidade de justiça requerido pelos recorrentes.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 a 102.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0732160-94.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 01/10/2025; AGI 0752637-75.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 03/07/2025.